Tribunal: TJMT
Processo: 1085008-45.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085008-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESERÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E
ULTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA
AD EXITUM
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA PARA RESCISÃO IMOTIVADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados até a revogação do mandato. A parte autora pleiteou a majoração da verba arbitrada, enquanto a instituição financeira suscitou preliminares de deserção, incorreção do valor da causa, nulidades processuais e julgamento extra petita, além de defender a improcedência da ação por existência de contrato escrito e quitação dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso da parte autora deve ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; (ii) estabelecer se houve incorreção no valor atribuído à causa e irregularidade no diferimento das custas processuais; (iii) determinar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou julgamento
extra petita
e
ultra petita
; (iv) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula
ad exitum
; e (v) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não recolhimento do preparo recursal pela parte autora, mesmo após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser atribuído por estimativa quando o proveito econômico não é previamente mensurável, conforme os arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC e a jurisprudência do STJ.

5. O diferimento das custas processuais não produz prejuízo concreto à parte adversa e se harmoniza com os princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

7. A sentença não viola os arts. 371 e 489 do CPC quando examina os elementos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

8. Não há julgamento
extra petita
ou
ultra petita
quando a sentença aprecia pedido expressamente formulado de arbitramento judicial de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral do contrato.

9. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais quando inexistente estipulação contratual específica acerca da remuneração devida nessa hipótese.

10. A existência de cláusula
ad exitum
não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

11. Termos genéricos de quitação desacompanhados de individualização dos processos e serviços abrangidos não comprovam a quitação específica dos honorários discutidos na demanda.

12. A responsabilidade do advogado constitui obrigação de meio, de modo que a ausência de êxito final das execuções não impede o arbitramento proporcional da verba honorária pelos atos processuais efetivamente praticados.

13. Em hipóteses de rescisão contratual antes do encerramento das demandas patrocinadas, sem proveito econômico definitivamente consolidado, a fixação dos honorários deve observar o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O não recolhimento do preparo recursal após regular intimação configura deserção e impede o conhecimento da apelação. 2. É admissível a atribuição de valor estimativo à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios quando o proveito econômico não puder ser previamente mensurado. 3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser solucionada com base na prova documental produzida. 4. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais quando inexistente cláusula específica disciplinando a remuneração nessa hipótese. 5. A cláusula ad exitum não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato. 6. Termos genéricos de quitação não impedem o arbitramento judicial de honorários sem comprovação específica da quitação dos serviços discutidos na ação. 7. A fixação de honorários por apreciação equitativa é adequada quando inexistir proveito econômico definitivamente consolidado em razão da rescisão contratual antecipada
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 4º, 6º, 10, 82, §§2º e 3º, 85, §§2º, 8º, 11 e 20, 141, 282, §1º, 292, 324, §1º, II, 355, I, 371, 489, §1º, IV e VI, 492, 1.007, caput e §4º. Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º. Código Civil, arts. 320, 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023. STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024. STJ, REsp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 12.08.2002. STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022. TJMT, Apelação n. 1043592-97.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2026. TJMT, Apelação n. 1081530-29.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e

BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
n.º
1085008-45.2025.8.11.0041
, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em favor do escritório autor no valor de R$ 8.650,45 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), em razão dos serviços jurídicos prestados durante a vigência do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, até a sua rescisão unilateral pelo cliente.

Na origem, a parte autora sustentou ter prestado serviços advocatícios ao banco demandado por longo período, sob regime predominantemente vinculado ao êxito, sobrevindo a rescisão unilateral do contrato sem a devida contraprestação pelos serviços já realizados, postulando, assim, o arbitramento judicial dos honorários com fundamento, dentre outros, no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Irresignada,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs recurso de apelação (Id. 355952387), no qual, além de suscitar questão relativa ao preparo recursal — postulando o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, com base no art. 82, § 3º, do CPC —, defende, no mérito, a necessidade de majoração dos honorários arbitrados, ao argumento de que o quantum fixado não reflete adequadamente a complexidade da demanda, a extensão da relação contratual mantida entre as partes e o efetivo proveito econômico obtido pelo banco, inclusive em razão de benefícios fiscais decorrentes da judicialização dos créditos inadimplidos.

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S.A
., também interpôs recurso de apelação (Id. 355952382), arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que a petição inicial revela pretensão economicamente mensurável baseada no arbitramento de honorários incidentes sobre o valor atualizado das execuções patrocinadas pelo escritório apelado, razão pela qual o valor indicado na inicial não refletiria o efetivo conteúdo econômico da demanda.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do art. 82, §3º, do Código de Processo Civil, sustentando que o diferimento do pagamento das custas processuais não seria cabível na hipótese, razão pela qual requer a revogação do benefício concedido e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Suscita, também, a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, afirmando que o feito teria sido decidido sem a necessária instrução probatória, embora a controvérsia envolvesse questões fáticas e contratuais complexas que demandariam dilação probatória.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado teria se limitado a afirmar genericamente a suficiência das provas documentais sem realizar exame crítico do conjunto probatório produzido nos autos.

Aduz, igualmente, a existência de fundamentação padronizada e dissociada do caso concreto, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida teria reproduzido fundamentos genéricos sem enfrentar os argumentos específicos apresentados pela defesa nem examinar individualmente os elementos contratuais e documentais constantes dos autos.

Argumenta, ademais, a ocorrência de julgamento
extra petita
ou
ultra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o juízo de origem teria afastado disposições contratuais válidas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, substituindo o regime contratual por arbitramento judicial com base no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido de revisão ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Afirma, nesse contexto, que a sentença teria declarado de ofício a nulidade de cláusula contratual que tratava da remuneração na hipótese de rescisão do contrato, sob o fundamento de renúncia antecipada a direito, o que configuraria decisão surpresa e violação ao contraditório, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida teria indevidamente relativizado a autonomia privada e o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

No mérito, defende a impossibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios, ao argumento de que havia contrato escrito entre as partes disciplinando expressamente as hipóteses de remuneração pelos serviços advocatícios, incluindo pagamentos por distribuição e acompanhamento das execuções e eventual remuneração vinculada à recuperação final do crédito.

Argumenta, ainda, que os valores referentes à atuação profissional teriam sido integralmente quitados durante a vigência da relação contratual, mediante pagamentos periódicos e termos de quitação firmados entre as partes, inexistindo qualquer valor pendente a ser arbitrado judicialmente.

Acrescenta que a remuneração vinculada à recuperação final do crédito dependia da implementação de condição suspensiva consistente no êxito das execuções, a qual não teria se concretizado durante o período em que o escritório atuou nos processos indicados, inexistindo, portanto, proveito econômico capaz de justificar o arbitramento pretendido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, seja ela reformada para julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários.

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em contrarrazões ao apelo do banco (Id. 355952400), refuta integralmente as preliminares suscitadas, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa, sustentando que a matéria controvertida é eminentemente de direito e que o conjunto probatório documental é suficiente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de quitação válida, a inaplicabilidade das cláusulas contratuais invocadas pelo banco à hipótese de rescisão imotivada e a correção do arbitramento realizado, em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada.

De outro lado,
BANCO BRADESCO S.A
., em contrarrazões ao apelo do escritório autor (Id.355952399), suscita, preliminarmente, a deserção recursal, ao argumento de ausência de recolhimento do preparo, defendendo a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC à hipótese dos autos, por não se tratar de ação de cobrança típica, mas de arbitramento de honorários.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora, sustentando a adequação da sentença e a inexistência de fundamentos aptos a justificar a majoração pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) DESERÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Primeiramente, consta, dos autos, a interposição de recurso de apelação pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que igualmente figura como apelante no feito. Ocorre que, no ato da interposição, a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a formular pedido de diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo.

Referido pleito foi expressamente indeferido por este Relator, conforme decisão proferida no ID.358795354, ocasião em que foi determinada a intimação da apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Não obstante a regular intimação, a parte recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem comprovar o pagamento devido, conforme certificado nos autos pelo ID. 361527867.

Ressalte-se que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, inexistindo nos autos decisão que lhe tenha deferido tal benesse, de modo que o preparo recursal constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade do recurso. A ausência de recolhimento, mesmo após oportunizada a regularização, conduz ao reconhecimento da deserção.

Diante desse contexto, o recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, impondo-se o seu não conhecimento, por deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil, devendo a análise recursal prosseguir exclusivamente em relação ao apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

É como
voto.

Prossigo com a análise do recurso do
BANCO BRADESCO S/A
.

V O T O (PRELIMINAR) INCORREÇÃO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a incorreção do valor da causa, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, §2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa
” (AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar qual seria o valor correto a figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, oapelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões desteTribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Portanto, não prospera a insurgência preliminar.

É como
voto.

V O T O (PRELIMINAR) DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Augusta Câmara:

Sustenta o apelante que a sentença teria aplicado indevidamente o art. 82, §3º, do Código de Processo Civil, ao admitir o diferimento do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que a presente demanda possuiria natureza meramente declaratória de arbitramento de honorários, não se enquadrando nas hipóteses legais que autorizariam a postergação do recolhimento das custas iniciais.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, a discussão acerca do momento do recolhimento das custas processuais deve ser examinada à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia da resolução do mérito, expressamente consagrados no Código de Processo Civil, especialmente nos arts. 4º e 6º.

No caso em análise, verifica-se que o eventual acolhimento da tese recursal não teria o condão de produzir qualquer efeito útil ou prático no deslinde da controvérsia, uma vez que o processo foi regularmente instruído e culminou com julgamento de mérito desfavorável à instituição financeira apelante.

Isso porque, mantida a sentença, as custas processuais deverão ser suportadas, ao final, pela parte vencida, nos termos do art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, circunstância que recairá justamente sobre o recorrente.

De outro lado, caso houvesse eventual reforma da decisão recorrida, com a inversão do ônus sucumbencial, o pagamento das custas passaria a incumbir à parte autora, a quem foi concedido o diferimento.

Dessa forma, percebe-se que eventual alteração do capítulo da sentença que deferiu o diferimento das custas processuais iniciais, nesta fase processual, não produziria qualquer repercussão prática relevante, revelando-se medida destituída de utilidade jurídica.

Além disso, como é consabido, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com o disposto no art. 282, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da decisão que autorizou o recolhimento das custas ao final do processo, limitando-se a suscitar a questão de forma abstrata e dissociada de consequências processuais concretas.

Outrossim, também não há que se falar em violação ao dever de fundamentação, pois, ainda que proferida de forma sucinta, a decisão que deferiu o pedido do autor, ora apelado, está devidamente fundamentada, inclusive em jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria o Juízo da origem obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes como se fosse um questionário, haja vista que o magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do Código de Processo Civil.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (g.n)

Diante disso, inexistindo demonstração de prejuízo processual e considerando a ausência de utilidade prática na modificação do capítulo da sentença relativo ao diferimento das custas processuais, não há razão para acolher a preliminar suscitada.

Assim,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, como já exaustivamente tratado em outros casos semelhantes envolvendo as mesmas partes, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo Magistrado singular, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que, pelo sistema probatório adotado no ordenamento jurídico pátrio, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, destinando-se à formação do convencimento do julgador acerca da controvérsia posta em julgamento.

Nesse contexto, afirma-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e utilidade da dilação probatória para o deslinde da causa. Assim, quando entender que o conjunto documental constante dos autos é suficiente para formar sua convicção, poderá dispensar a produção de outras provas, conforme lhe autoriza a legislação processual, sem que tal conduta configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, a dispensa de instrução probatória, quando fundada na suficiência das provas já produzidas, não configura vício processual, encontrando respaldo, inclusive, no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, bem como nos princípios da celeridade e da economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“[...]
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
. [...]”. (TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 23/08/2024).

“[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. [...]”. (TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 07/08/2024).

No caso concreto, o apelante sustenta a nulidade da sentença sob três fundamentos principais: (i) julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória; (ii) violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de exame crítico da prova; e (iii) fundamentação padronizada e dissociada do caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

Todavia, nenhuma dessas alegações merece prosperar.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente jurídica, cingindo-se à análise da relação contratual firmada entre as partes e à verificação da possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

O processo encontra-se devidamente instruído com os documentos necessários ao exame da controvérsia, especialmente o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, seus aditivos, documentos relativos aos processos judiciais patrocinados pelo escritório autor e demais elementos relevantes para a análise do direito invocado.

Nesse cenário, a solução da demanda depende, essencialmente, da interpretação das cláusulas contratuais e da aplicação das normas jurídicas pertinentes à remuneração dos serviços advocatícios, matéria que prescinde de dilação probatória, razão pela qual o julgamento antecipado da lide mostra-se plenamente legítimo.

Também não procede a alegação de violação ao art. 371 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo consagra o princípio da persuasão racional do juiz, segundo o qual cabe ao magistrado apreciar livremente a prova constante dos autos, indicando na decisão os motivos que o levaram à formação de seu convencimento.
In verbis
:

“
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

No caso em análise, a sentença recorrida examinou o conjunto probatório apresentado pelas partes, notadamente os instrumentos contratuais e os documentos relativos às demandas judiciais patrocinadas pelo escritório autor, extraindo deles as conclusões necessárias à solução da controvérsia.

A circunstância de o julgador ter reputado suficientes as provas documentais produzidas não caracteriza ausência de exame crítico da prova, mas tão somente o exercício regular da atividade jurisdicional de valoração do conjunto probatório.

De igual modo, não se verifica a alegada afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida apresenta fundamentação clara e coerente acerca das razões que conduziram ao reconhecimento do direito ao arbitramento judicial de honorários, enfrentando os elementos essenciais da controvérsia, especialmente a existência da relação contratual entre as partes, a prestação dos serviços advocatícios e os efeitos jurídicos decorrentes da rescisão unilateral do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes para a solução do litígio.

Nesse sentido:

“[...]
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025).

“[...]
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025).

Assim, a mera discordância da parte recorrente com as conclusões adotadas pelo Juízo de origem não se confunde com ausência de fundamentação, tampouco configura negativa de prestação jurisdicional.

Deveras, a sentença examinou os elementos essenciais da controvérsia e apresentou motivação suficiente para embasar o resultado do julgamento, sendo certo que o fato de a conclusão adotada contrariar os interesses da parte apelante não autoriza o reconhecimento de nulidade.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer violação aos arts. 355, 371 ou 489 do Código de Processo Civil, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Com tais fundamentos,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença suscitadas pelo apelante.

É como
voto.

V O T O (PRELIMINAR) NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA E ULTRA PETITA.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Augusta Câmara:

O
BANCO BRADESCO S/A
sustenta que a sentença seria
extra petita
ou
ultra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Juízo de origem teria afastado disposições contratuais válidas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, substituindo o regime contratual pelo arbitramento judicial previsto no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido de revisão ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza e finalidade próprias no ordenamento jurídico, encontrando amparo direto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que assegura ao advogado o direito de buscar judicialmente a fixação da remuneração pelos serviços efetivamente prestados quando inexistir estipulação específica ou quando não houver acordo entre as partes acerca do valor devido.

Nesse contexto, não se confunde a ação de arbitramento com ação revisional de contrato ou com ação destinada à declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Trata-se, ao contrário, de instrumento processual próprio destinado a fixar judicialmente a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, à luz das circunstâncias concretas da causa.

No caso em exame, o pedido formulado na petição inicial foi precisamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados pelo escritório autor até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo banco apelante.

Assim, ao examinar a controvérsia e arbitrar os honorários advocatícios, o Juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites objetivos da lide, limitando-se a apreciar o pedido efetivamente deduzido pelo autor da ação.

Não há falar, portanto, em julgamento
extra petita
, porquanto a sentença não concedeu providência diversa daquela postulada na inicial.

Tampouco se configura julgamento
ultra petita
, uma vez que o arbitramento judicial de honorários constitui justamente o provimento jurisdicional requerido na demanda, não havendo condenação além dos limites quantitativos ou qualitativos do pedido.

Cumpre destacar, ainda, que a análise das cláusulas contratuais realizada pelo magistrado de origem não caracteriza revisão contratual de ofício, mas representa simples atividade interpretativa necessária à solução da controvérsia, a fim de verificar se havia disciplina contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral do contrato.

Tal exame insere-se no âmbito natural da função jurisdicional e não implica extrapolação dos limites da demanda.

Deveras, o arbitramento judicial de honorários, quando cabível, não pressupõe a revisão ou invalidação do contrato firmado entre as partes, mas apenas a fixação de remuneração compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, especialmente quando a hipótese concreta não se encontra claramente disciplinada no instrumento contratual ou quando sobrevém circunstância que impede a implementação integral das condições originalmente pactuadas.

Dessa forma, não há qualquer afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que o provimento jurisdicional proferido guarda estrita correspondência com o pedido formulado na demanda.

Assim,
rejeito
também a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
ou
ultra petita
.

É como
voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório autor ajuizou a presente
ação de arbitramento de honorários advocatícios
em relação aos serviços jurídicos prestados nos processos
Execução de Título Extrajudicial
nº 0803198-12.2018.8.10.0039, em trâmite perante a Comarca de Lago da Pedra/MA com valor da causa atualizado até 18/08/2025 no montante de R$ 82.344,54 (oitenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), e Execução de Título Extrajudicial nº 0806078-27.2018.8.14.0051, em curso na Comarca de Santarém/PA, com valor da causa atualizado até 18/08/2025 no montante de R$ 90.664,48 (noventa mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), sustentando que, após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorrida em 19/11/2020, inexistiria previsão contratual válida apta a disciplinar a remuneração pelos serviços já executados e ainda não remunerados, razão pela qual postulou o arbitramento judicial dos honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, c/c art. 85, §20, do Código de Processo Civil.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, único recorrente, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários fixados, sustentando, em síntese, a existência de quitação contratual, a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e a necessidade de fixação por equidade, vedada a adoção de percentual sobre o valor econômico das execuções.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“[...]
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos nºs 0803198-12.2018.8.10.0039 e 0806078-27.2018.8.14.0051, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente
. [...]” (Id. 355951898).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]
Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, referente ao patrocínio de ações em favor da Requerida, na qual, o Autor busca o recebimento dos honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não cabe arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia desde 12/2018 na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0803198-12.2018.8.10.0039 da Comarca de Lago da Pedra/MA, promovida em desfavor de Paulo Ricardo de Oliveira, cujo valor da causa atualizado até 18/08/2025, perfaz o montante de R$ 82.344,54 (oitenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos); desde 09/20218 na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial nº 0806078-27.2018.8.14.0051. Comarca de Santarém/PA, promovida em desfavor Saulo de Tarso dos Santos, cujo valor da causa atualizado até 18/08/2025, perfaz o montante de R$ 90.664,48 (noventa mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Além disso, em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor, porém, aduz que a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Requerida alegue que para cada contrato submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

[...]

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado" (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

[...]

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário, a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito. Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações. Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto, de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

[...]

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0803198-12.2018.8.10.0039 da Comarca de Lago da Pedra/MA, promovida em desfavor de Paulo Ricardo de Oliveira, cujo valor da causa atualizado até 18/08/2025, perfaz o montante de R$ 82.344,54 (oitenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos); Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial nº 0806078-27.2018.8.14.0051. Comarca de Santarém/PA, promovida em desfavor Saulo de Tarso dos Santos, cujo valor da causa atualizado até 18/08/2025, perfaz o montante de R$ 90.664,48 (noventa mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de R$ 8.650,45 (oito mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 8.650,45 (oito mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação
. [...]” (Id. 355952381).

Inicialmente, importa consignar que não prospera a tese

do
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese, restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S/A
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto, conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que

o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus

em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que os termos de quitação acostados aos autos não abrangem os honorários discutidos na presente demanda. Com efeito, tais documentos referem-se à quitação de verbas contratuais relativas a períodos específicos da vigência do contrato e às remunerações ali previstas, não havendo qualquer menção expressa aos honorários decorrentes dos serviços prestados nos processos que constituem objeto desta ação, tampouco aos valores a eles correspondentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Não prospera a alegação do apelante no sentido de que a ausência de êxito final nas execuções afastaria o direito do apelado ao recebimento de honorários proporcionais.

Com efeito, o argumento recursal parte da premissa de que, inexistindo recuperação final do crédito ou condenação definitiva, não haveria proveito econômico apto a justificar o arbitramento da verba honorária. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta juridicamente.

Cumpre recordar que a relação contratual mantida entre as partes possuía natureza predominantemente
ad exitum
, mas não exclusivamente. O contrato previa pagamentos por etapas e adiantamentos vinculados à chamada “volumetria”, sem, todavia, disciplinar expressamente a forma de remuneração proporcional na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo contratante.

É justamente nessa lacuna que incide o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, o qual autoriza o arbitramento judicial quando inexistente estipulação específica para a hipótese concreta. A resilição unilateral imotivada não pode converter-se em instrumento de supressão remuneratória.

Não se trata, portanto, de revisão contratual ou invalidação de cláusulas regularmente pactuadas, mas de integração do contrato diante de lacuna específica quanto à hipótese concreta verificada nos autos. A intervenção judicial, nesse contexto, não afronta os arts. 421 e 421-A do Código Civil, tampouco viola o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, pois não há modificação do conteúdo essencial da avença, mas apenas a incidência de norma legal expressa — art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia — destinada justamente a disciplinar situações em que inexista estipulação adequada para determinado evento contratual.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando o contrato é rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
Tese de julgamento:

É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, desde que inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.

O arbitramento deve observar os critérios legais do art. 85, §2º e §8º, do CPC e do art. 22, §2º, do EOAB, levando em consideração a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e a importância da demanda.

A existência de termos genéricos de quitação não obsta o arbitramento de honorários quando não comprovada a quitação específica dos serviços prestados no objeto da ação.

A fixação da verba honorária em valor fixo, proporcional ao trabalho desempenhado, é legítima em casos de rescisão contratual antes do encerramento dos processos patrocinados.

Os juros moratórios incidem a partir da citação em ações de arbitramento de honorários advocatícios, ainda que o valor da obrigação seja ilíquido até a sentença.
[...]”

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1043592-97.2025.8.11.0041, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje 21/01/2026).

Na mesma linha:

“
Tese de julgamento:

‘1. É cabível ação de arbitramento de honorários advocatícios mesmo diante de contrato escrito com cláusula de êxito, quando a rescisão é unilateral e sem justa causa por parte do contratante. 2. O advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, ainda que não haja proveito econômico direto, desde que configurado benefício jurídico ou contábil ao cliente.

3. O arbitramento judicial deve considerar os critérios de proporcionalidade, diligência, complexidade da causa e tempo despendido, sendo legítimo afastar a aplicação automática do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015 nas hipóteses em que não haja condenação líquida
.’. [...]” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1081530-29.2025.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 18/02/2026).

Ademais, a responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado. A ausência de êxito final não pode ser utilizada como argumento para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato.

No caso concreto, no processo nº 0806078-27.2018.8.14.0051, em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, o escritório apelado promoveu o ajuizamento da execução fundada em cédula de crédito bancário, instruiu a inicial com contrato, demonstrativo do débito, garantia e procurações, providenciou o recolhimento de custas, acompanhou atos ordinatórios, requereu diligências executivas, promoveu juntadas sucessivas de custas e petições de impulsionamento, atuou em tentativas de localização e citação do executado, acompanhou devoluções de mandado e, posteriormente, participou de tratativas voltadas à formalização de acordo nos autos (Id. 355952353).

Já no processo nº 0803198-12.2018.8.10.0039, em curso perante a 1ª Vara de Lago da Pedra/MA, verifica-se que o escritório patrocinou o ajuizamento da execução por título extrajudicial, com elaboração da petição inicial e organização da documentação bancária pertinente, recolhimento das custas iniciais, acompanhamento de mandados e diligências, formulação de pedidos de localização de endereço do executado, atualização de representação processual, acompanhamento de ordens de bloqueio e transferência via SISBAJUD, além da prática de atos voltados à expedição de alvará e ao prosseguimento da satisfação do crédito executado (Id. 355952352).

A circunstância de as execuções não terem alcançado resultado útil até a data da rescisão não desnatura o labor técnico desenvolvido, tampouco o direito à remuneração proporcional, sob pena de se admitir que o contratante, ao revogar unilateralmente o mandato antes do desfecho da demanda, pudesse eximir-se do pagamento da maior parte da contraprestação originalmente avençada.

Tal solução afrontaria frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito do apelado ao arbitramento judicial proporcional, afastando a tese de inexistência de proveito econômico como óbice absoluto à remuneração.

Ressalte-se que, conforme orientação desta Câmara, em hipóteses como a dos autos — em que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes do desfecho da demanda originária, inexistindo condenação ou proveito econômico diretamente mensurável —, a fixação de honorários advocatícios deve, em regra, observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, não se confundindo com os honorários sucumbenciais disciplinados pelo § 2º do mesmo dispositivo.

Todavia, no caso concreto, considerando que apenas o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação, inexistindo insurgência recursal válida da parte autora apta a ensejar rediscussão ampliativa do
quantum
arbitrado, revela-se adequado promover apenas o redimensionamento do critério de fixação adotado na sentença, sem agravamento da situação jurídica do recorrente, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Desse modo, embora não se evidencie plausibilidade na pretensão de afastamento integral da verba honorária arbitrada, mostra-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade fixar a remuneração em valor certo, considerando a extensão objetiva da atuação profissional desempenhada nos processos nº 0806078-27.2018.8.14.0051, em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, cujo valor da execução foi atribuído em R$ 34.200,05, e nº 0803198-12.2018.8.10.0039, em curso perante a 1ª Vara de Lago da Pedra/MA, cujo valor da causa correspondeu a R$ 31.753,21, totalizando aproximadamente R$ 65.953,26.

Nesse contexto, considerando a natureza dos atos efetivamente praticados, o estágio processual das demandas à época da rescisão contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa, reputa-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios no equivalente aproximado a 5% do proveito econômico estimado das execuções patrocinadas, o que corresponde à quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), valor que remunera adequadamente o labor desenvolvido sem desbordar dos limites da proporcionalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação fundada em percentual incidente sobre o valor atualizado das causas originárias, arbitrando os honorários advocatícios em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026